Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709573-87.2021.8.07.0010 RECORRENTE: GLEISON DOMINGOS FELIX FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e arrombamento, quando o apelante foi apreendido logo após a subtração de objetos localizados em três veículos, na posse dos bens pertencentes às vítimas, sendo os elementos de prova corroborados pela confissão extrajudicial de outras pessoas que o acompanhavam. 2. Demonstrada a união de esforços e unidade de desígnios entre o réu e outras duas pessoas, dentre elas uma menor, resta inviável o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas. 3. O crime de corrupção de menor é delito formal, o qual se caracteriza independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, prova de que o adolescente tenha idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, como ocorreu no presente caso. 4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. 5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, que se deu de forma fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, já que consideradas, de forma expressa, a reincidência e os maus antecedentes, bem como as circunstâncias judiciais negativadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021